Tribunal: TJPA
Processo: 0007727-86.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007727-86.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

APELADO: LUCIANE PACHECO MAIA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEM MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE AFETE DIREITO DO ADMINISTRADO DEVE SER PRECEDIDA DE JUSTIFICATIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, I, DA LEI Nº 9.784/99. PRECEDENTES DESTE TJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Apesar de a autotutela ser princípio intrínseco à Administração Pública, é certo que o seu exercício não é ilimitado e deve respeitar as relações jurídicas materializadas com o decurso do tempo, de modo que o desfazimento de um ato que possa interferir no direito do jurisdicionado/administrado deve ser sempre acompanhado da respectiva motivação. Nesse sentido, disciplina o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99.

2.

No caso vertente, observa-se que a apelada é professora efetiva do Município de Moju, sendo nomeada para o cargo em 26/02/2002 em razão de aprovação no Concurso Público nº 001/2001. Depreende-se, ainda, que cumpria jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas mensais, contudo foi surpreendida no mês de julho/2018 com a minoração de sua carga horária para 100 (cem) horas mensais com reflexos remuneratórios.

3.

Em que pese a inexistência de direito adquirido em relação à carga horária por servidor público, a redução da jornada laboral deve pautar-se em justificativa plausível e demanda instauração de procedimento administrativo prévio, assegurados o contraditório e ampla defesa, tendo em vista possuir o condão de repercutir sobre a esfera patrimonial do servidor. A exigência em questão tem por finalidade a proteção da irredutibilidade remuneratória assegurada pelos artigos 7º, VI e 37, XV, ambos da CR/88.

4.

Vale destacar que na situação sob exame não houve motivação da redução da carga horária. Portanto, a circunstância tratada nos autos configura violação a direito líquido e certo, considerando-se que sendo um ato administrativo que altera jornada de trabalho de servidor público, necessariamente teria que ser precedido de justificação, oportunizando-se ao servidor manejar os meios próprios e adequados para a defesa dos seus direitos atingidos.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE MOJU visando à reforma da sentença proferida pela Juíza respondendo pela Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMISTRATIVO, proc. nº 0007727-86.2019.8.14.0031, ajuizada por LUCIANE PACHECO MAIA CUNHA, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 11875280, págs. 1/15), historia o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada objetivando o restabelecimento de sua lotação, bem como a de sua carga horária de 200 (duzentas) horas mensais.

Diz o recorrente que a recorrida alega que a sua carga horária foi reduzida de 200 (duzentas) para 100 (cem) horas, sem que houvesse motivação para tanto.

Frisa que apresentou contestação arguindo a legalidade do ato administrativo, discorrendo sobre a ausência de direito ao reestabelecimento da lotação ao mesmo local de trabalho, bem como a carga horária pretendida.

Afirma que a juíza origem julgou procedente em parte o pedido e anulou o ato administrativo que importou em minoração da carga horaria da apelada, determinando o reestabelecimento das 200 (duzentas) horas mensais.

Apresenta fundamentos a respeito da legalidade do ato administrativo e a possibilidade de modificação de jornada de servidor público, ressaltando que a recorrida é servidora efetiva no cargo de Professora com 100 (cem) horas mensais, contudo, no ano letivo de 2018, encontrava-se lotada com carga horária extraordinária.

Assevera o apelante que foi identificada uma redução significativa das matrículas na sua rede de ensino, o que importou na minoração das turmas, havendo a necessidade de redução de carga horária de diversos professores, incluindo a da ora recorrida.

Frisa que atuou de maneira discricionária, sendo que a mudança se deu em razão de reorganização funcional.

Defende o recorrente que a redução da carga horária da recorrida se deu para adequação ao edital do concurso público ao qual se submeteu.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Argumenta acerca da necessidade de concessão de efeito suspensivo à apelação, frisando que a relevância da fundamentação reside no fato de que o concurso público nº 001/2005 previu jornada para o cargo da apelada de 100 (cem) horas mensais, mencionando que, respeitante ao perigo de lesão grave e de difícil reparação, haverá dispêndio financeiro em período de crise financeira.

Postula o apelante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão agravada com a improcedência do pedido.

Apelo tempestivo (id. 11875281, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 11875284, págs. 1/8), tendo a apelada, após breve explanação dos fatos, apresentado fundamentos a respeito da ilegalidade do ato administrativo, dizendo que o Memorando nº 151/2018/GAB/SEMED importa em desvalorização do profissional da educação, uma vez que se prioriza o ingresso de servidores mediante contratação temporária em detrimento dos efetivos.

Esclarece que o ato impugnado carece de motivação, requisito esse de validade da manifestação de vontade da Administração Pública.

Menciona julgados que referendariam a sua tese.

Expõe que a minoração da sua carga horária foi indevida, visto que houve a contratação de diversos professores temporários.

Protesta pela não aplicação de efeito suspensivo ao recurso interposto (artigo 1.012, § 1º, V, do CPC).

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 11875287, pág. 1).

Apelo recebido no efeito devolutivo (id. 11897499, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 12071313, págs. 1/6, pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço do presente recurso.

Com a ação intentada, postulou Luciane Pacheco Maia Cunha a declaração de nulidade do Memorando nº 151/2018/GAB/SEMED, expedido pelo Município de Moju, comunicando-lhe a minoração da sua jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas para 100 (cem) horas mensais.

O caderno digital evidencia que o cerne da controvérsia se traduz no fato de o Município recorrente ter reduzido a carga horária da apelada por simples memorando, sem a exteriorização das razões, tampouco foi oportunizado a ela o exercício do contraditório.

Examinando as provas constantes dos autos, constata-se que a redução da carga horária da docente se deu com base em simples ato administrativo da secretária interina de educação do ente recorrente.

Sobre a questão sob exame, sabe-se que, apesar de a autotutela ser princípio intrínseco à Administração Pública, é certo que o seu exercício não é ilimitado e deve respeitar as relações jurídicas materializadas com o decurso do tempo, de modo que o desfazimento de um ato que possa interferir no direito do jurisdicionado/administrado deve ser sempre acompanhado da respectiva motivação. Nesse sentido, disciplina o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99, aplicado subsidiariamente a todas as esferas do poder público,
in verbis:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

Ao discorrer sobre o princípio da motivação dos atos administrativos, leciona Rafael Carvalho Rezende que:

“Entendemos que a motivação dos atos administrativos, independentemente de previsão legal expressa nesse sentido, diminui a possibilidade de atuação arbitrária da Administração. A transparência pública impõe a exposição das razões de fato e de direito que ensejaram a prática de determinado ato. A motivação confere maior legitimidade à atuação estatal, servindo como parâmetro importante de controle judicial e social, bem como instrumento inibidor da arbitrariedade administrativa. A obrigatoriedade de motivação é uma exigência constitucional que deriva dos princípios democrático, da legalidade, da publicidade e da ampla defesa e do contraditório.”
[1]

No caso vertente, observa-se que a apelada é professora efetiva do Município de Moju, sendo nomeada para o cargo em 26/02/2002 em razão de aprovação no Concurso Público nº 001/2001 (id. 11875246, pag. 7). Depreende-se, ainda, que ela cumpria jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas mensais, contudo foi surpreendida no mês de julho/2018 quando teve minorada a sua carga horária para 100 (cem) horas mensais com reflexos remuneratórios (id. 11875262, pág. 2).

Em que pese a inexistência de direito adquirido em relação à carga horária de servidor público, a redução da jornada laboral deve pautar-se em justificativa plausível, além de demandar a instauração de procedimento administrativo prévio, assegurados o contraditório e ampla defesa, tendo em vista possuir o condão de repercutir sobre a esfera patrimonial do servidor. A exigência em questão tem por finalidade a proteção da irredutibilidade remuneratória assegurada pelos artigos 7º,

VI e 37, XV, ambos da CR/88, que ora reproduzo:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo

coletivo;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;”

Entretanto, do que se observa nos autos, o ente apelante não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio que visasse a redução da jornada de trabalho da apelada, nem mesmo juntou documentos capazes de comprovar a veracidade das alegações acerca de suposto interesse público ou conveniência da Administração Municipal na redução da carga horária dela.

Portanto, conclui-se que a redução da jornada de trabalho sem a prévia instauração de processo administrativo com esse fim, viola o direito de irredutibilidade salarial dos servidores públicos, bem como vai de encontro aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Em caso análogo a dos autos, já se manifestou esta Casa:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIO. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE QUE HOUVE A REDUÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Trata-se de Mandado de Segurança em que a impetrante informa que é Professora da Educação Infantil, servidora pública efetiva do município de Monte Alegre/PA, desde o ano de 1990, e que em abril de 2018 teve suprimida da sua carga horária mensal de 200h para 100h.

II- No caso em exame, entendo que a agravada preencheu o requisito da “probabilidade do direito”, visto que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio impetrante, o que não ocorreu.

III- Sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV- Conforme a leitura dos autos e dos documentos anexados, até abril/2018 a agravada laborava com a carga horária de 200h mensais, e em maio/2018 houve a redução para 100h (págs. 5 e 6 do id n° 5385135). Tal redução é capaz de configurar o perigo de dano em relação a agravada, visto que se trata de proventos mensais utilizados para a manutenção de suas necessidades básicas.

V- Apesar do agravante alegar que o motivo para a redução da carga horária da impetrante seja em razão da redução do número de matrículas e consequentemente da quantidade e disponibilidade de turmas e cargas horárias para o ano letivo de 2018 da Rede Municipal de Ensino, não há qualquer comprovação nos autos de que o número dos alunos efetivamente reduziu.

VI- Recurso conhecido e desprovido.

(2728897, 2728897, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-03).

Vale destacar que na situação sob exame não houve motivação da redução da carga horária. Portanto, a circunstância tratada nos autos configura violação a direito líquido e certo, considerando-se que sendo um ato administrativo que altera jornada de trabalho de servidor público, necessariamente teria que ser precedido de justificação, oportunizando-se ao servidor manejar os meios próprios e adequados para a defesa dos seus direitos atingidos.

Conclui-se, assim, que o ato praticado no exercício da competência discricionária não observou o princípio da motivação, estando irremediavelmente maculado, razão pela qual deve ser invalidado, no intuito de ser chancelado os mandamentos sobre o tema inseridos em nossa Carta Magna.

Assim, restando demonstrada a ilegalidade do ato de redução da carga horária da apelada, não comporta acolhimento as razões do recurso.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Curso de Direito Administrativo / Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, Livro Digital, Pág. 355

Belém, 28/08/2023